Tribunal: CARF
Processo: 10880.900300/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900300/2006-80
ACÓRDÃO
2401-012.255 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINCRO PARTICIPAÇÕES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 04/08/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ERRO NO ENVIO DA DCTF.
SÚMULA CARF 164.
Comprovado o erro do contribuinte no envio da DCTF, conforme registros
contábeis, sendo enviada DCTF retificadora, deve ser aceito o recolhimento
efetuado a maior para fins de compensação.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.255 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900300/2006-80
2
RELATÓRIO
Trata -se de recurso voluntário (fls. 121/141) interposto contra acórdão 16-22.543
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI (fls. 99/102), que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte(fls.17/26) em face
de Despacho Decisório (fl. 12) que não homologou a compensação informada na Declaração de
Compensação–DCOMP no 20209.91920.040803.1.3.04-3806, transmitida em 4/8/03 (fls.2/11),
para extinguir débitos de IRRF, apurados na 2a semana de abril/03, no montante de R$ 11.726,81,
com crédito decorrente do pagamento indevido no valor de R$ 132.955,99, realizado por meio de
DARF pago em 6/2/02, com código de receita incorreto (1708).
De acordo com o Despacho-Decisório, o motivo da não homologação é que teriam
sido localizados um ou mais pagamentos extintos, não restando crédito disponível para
compensação da totalidade dos débitos informados na DCOMP.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 17/26), alegando,
em síntese, conforme relatado no acórdão recorrido, que:
- a compensação devia ser homologada, pois a recorrente teria declarado
erroneamente a existência do débito relativo ao código de receita 1708, na DCTF
do primeiro trimestre de 2002, sendo o pagamento indevido, existindo realmente
o crédito declarado na PER/DCOMP; - na DCTF apresentada em 18/02/2005
constaria o débito de IRRF, código 1708— Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por PJ, no montante de R$ 133.335,49 (R$ 132.955,99 + R$ 379,50),
sendo que somente este último seria devido; - não teria havido, na época,
qualquer prestação de serviços por pessoa jurídica que justificassem a
remuneração declarada, teria havido apenas erro no preenchimento da DCTF; - a
partir da simples verificação do Livro Diário referente ao período em questão
(janeiro de 2002 — Doc. 07) seria possível concluir que não haveria o pagamento
que justificasse a retenção do imposto; - na mesma DCTF constaria o débito no
valor de R$ 132.955,99, relativo ao IOF, código 1150 (Doc. 08), esse sim
efetivamente devido e pago pela Recorrente; - o valor de R$ 132.955,99, teria
sido declarado duas vezes, ainda que não existisse qualquer débito relativo ao
IRRF nesse montante; - teria entrado com nova DCTF retificadora, com a exclusão
do débito de R$ 132.955,99, o que demonstraria o crédito a seu favor nesse
mesmo montante.
- teria direito à compensação pleiteada, já que o pagamento efetuado em
06/02/2002, seria indevido, e a DCTF correspondente teria sido devidamente
corrigida.
- o erro cometido, não refletiria a realidade fática, não poderia impedir o
aproveitamento do crédito, pois o erro não poderia prevalecer sobre a verdade
material, principio que norteia o processo administrativo fiscal; - a existência do
crédito seria facilmente verificada, pois não haveria qualquer lançamento no Livro
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.255 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900300/2006-80
3
Diário que justificasse o pagamento do montante de R$132.955,99 a titulo de
IRRF.
- seria inconteste a necessidade de reforma do despacho decisório, para que fosse
homologada a compensação pleiteada em razão da existência do crédito a
justificá-la; - se restarem quaisquer dúvidas acerca do direito alegado, requer-se
desde já a conversão do julgamento em diligência para a produção de prova
pericial contábil, possibilitando fossem verificados os registros contábeis, de
modo a demonstrar que (i) não haveria substrato fático para a cobrança do IRRF e
que teria havido apenas erro no preenchimento da DCTF e (ii) o valor pago seria
indevido.
A DRJ/SPOI, por meio do Acórdão 16-22.543 (fls. 99/102), de 20/8/09, considerou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme disposto a seguir:
Alega o recorrente ter havido erro no preenchimento da DCTF, e correspondente
pagamento indevido, o que teria gerado o crédito em questão. Aduz ter
procedido à retificação da mesma, conforme comprovariam documentos por ele
colacionados aos autos.
Ocorre, entretanto, que do confronto daqueles documentos e com os constantes
do PAF n° 10880.900299/2006-93, julgado por essa turma de julgamento, em 7 de
julho de 2009, Acórdão n° 22.072, cuja cópia foi juntada em fls. 95/98, verifica-se
ter o contribuinte procedido a retificação da DCTF, em 07/05/2009 (fls. 84),
portanto, somente após a ciência do Despacho Decisório Eletrônico, que ocorreu
em 02/05/2008, que primeiro indeferiu compensação declarada com parcela do
indébito em questão (fls. 95/98).
A isto se acrescente que, a cópia do Livro Diário colacionada em fls. 77/80,
diferentemente do que alega o reclamante não compreende o mês de janeiro de
2002, mas compreende tão-somente uma parte do mês de fevereiro,
especificamente, os dias 06 a 15 de fevereiro o que não comprova a não
ocorrência de prestação de serviços por pessoa jurídica na semana anterior a esta.
Não é demais salientar que somente são passíveis de restituição os valores
indevidos pagos a maior, desde que revestidos da necessária liquidez e certeza, o
que não é o caso.
Ora, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Esta comprovação, o contribuinte já poderia ter apresentado quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade. No entanto, limitou-se a
apresentar os documentos de fls. 77/80 que não se constituem em comprovação
do valor pago a havendo previsão legal a suportar o pedido de diligência para
suprir as provas que contribuinte já deveria ter apresentado e não o fez.
Sendo assim, por não restar comprovado o efetivo pagamento indevido, com a
escrita contábil equivalente, ou seja, da semana de 28/01/2002 a 02/02/2002,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.255 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900300/2006-80
4
que comprovasse a ocorrência de prestação de serviços, que ensejasse o
recolhimento do IRRF na primeira semana de fevereiro de 2002, no valor tão-
somente de R$ 379,50, e não do montante de R$ 133.335,49 (R$ 132.955,99 + R$
379,50), como pretende o reclamante, não se configura a liquidez e certeza do
indébito tributário, não merecendo reparo o Despacho Decisório de fl. 11.
Conforme petição de fls. 103/104, juntada em 25/8/09, o contribuinte pede a
juntada aos autos da escrita contábil do período de 28/1/02 a 2/2/02 (fls. 105/117), que diz
demonstrar a ausência de prestação de serviços a justificar o recolhimento de IRRF na primeira
semana de fevereiro de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 17/9/09, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 119, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.121/141), em
15/10/09, alegando, em síntese:
Repete os fatos já relatados, apresentados na manifestação de inconformidade,
reafirmando que:
Para tanto, a Recorrente utilizou crédito no valor de R$ 132.955,99, decorrente do
pagamento indevido realizado por meio de DARF com o código da receita errado
(código 1708 - IRRF remuneração de serviços profissionais prestados por PJ), pago
em 06.02.2002 (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
De fato, ao invés de efetuar o pagamento com o código da receita correto (código
1150), a Recorrente, por equivoco, pagou o DARF com o código errado (código
1708).
Como posteriormente a Recorrente optou por efetuar o pagamento integral do
débito de IOF apurado com o código correto (código 1150), também por meio de
DARF (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade), o valor pago
equivocadamente sob o código 1708 acabou por resultar em crédito, sobretudo
considerando que não houve na época qualquer prestação de serviços por pessoa
.jurídica que justificasse a remuneração declarada para ' retenção do imposto de
renda. Dessa forma, foram realizadas diversas compensações, dentre as quais
aquela que é objeto do presente Processo Administrativo.
Diz ainda que a não homologação ocorreu porque havia débito declarado em DCTF,
não havendo crédito disponível. Em seguida, providenciou a retificação da DCTF relativa ao
primeiro trimestre de 2002, excluindo referido débito, pois não houve a prestação de serviços por
pessoa jurídica que justificasse a remuneração declarada para retenção do imposto de renda.
Acrescenta que antes de ser cientificado do acórdão proferido pela DRJ/SPOI juntou
aos autos cópia da escrita contábil do período de 28/1/02 a 2/2/02. Entretanto, a DRJ indeferiu a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que a DCTF foi retificada após a ciência do DD
que não homologou a primeira compensação efetuada com parcela do indébito em questão e que
não restou devidamente comprovado o efetivo pagamento indevido decorrente da não ocorrência
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.255 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900300/2006-80
5
da prestação de serviços por pessoa jurídica na semana de 28.01.2002 a 02.02.2002 que
justificasse tão-somente o recolhimento no valor de R$ 379,50.
Afirma que o crédito não era líquido e certo na data da transmissão da DCOMP. O
acórdão recorrido considera a data do despacho decisório proferido nos autos do Processo
Administrativo n° 10880.900299/2006-93, que se deu 5 (cinco) dias antes da retificação
processada pelo contribuinte.
No presente processo, a ciência do DD ocorreu em 24/6/08, em momento posterior
ao envio da DCTF retificadora, em 7/5/08 (e não 7/5/09, como está no acórdão recorrido).
Diz que a liquidez e certeza podem ser comprovados pela contabilidade da empresa
e por isso requereu a realização de perícia.
Aduz que o indeferimento do pedido de perícia causa cerceamento do seu direito
de defesa.
Invoca o princípio da verdade material e aponta o dever da administração de buscá-
la. Cita doutrina e jurisprudência.
Disserta sobre a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o direito
creditório da recorrente e homologada a compensação objeto da DCOMP. Caso assim não se
entenda, a conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial contábil.
Os autos foram baixados em diligência conforme Resolução de fls. 225/230, para
manifestação da DRF de origem sobre os elementos de fato apresentados pelo recorrente.
Em Informação de fls. 236/252, a fiscalização analisou os fatos e esclareceu os
questionamentos efetuados na resolução, informando que: a) a contabilidade apresentada é
fidedigna e reflete o alegado pelo contribuinte de que o IRRF devido relativo à semana
28/01/2002 a 02/02/2002 era tão somente de R$ 379,50; b) a DCTF retificada do 1o.Trimestre de
2002, enviada em 07/05/2008, está de acordo com a contabilidade apresentada; e c) confirmou
que houve recolhimento indevido no código 1708 no montante de R$ 132.955,99.
Cientificado do despacho de diligência, o contribuinte apresentou manifestação, fls.
258/262, na qual destaca as análises e conclusões da fiscalização, solicitando que sejam
consideradas por esta turma julgadora e pedindo o provimento integral do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.255 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900300/2006-80
6
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
Conforme relatado, em informação de fls. 236/252, a fiscalização analisou os
elementos fáticos apresentados pelo recorrente, confirmando o recolhimento indevido no código
1708 no montante de R$ 132.955,99.
Logo, prestigiando o princípio da verdade material, deve ser reconhecido o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte e, consequentemente, extinto o crédito tributário
constituído por meio do Despacho Decisório de fl. 6.
CONCLUSÃO
Sendo assim, conheço e dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 273
DF CARF MF
Original